Tribunal: TJMT
Processo: 1031957-48.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031957-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Impedimento / Detenção / Prisão, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BELOLI UGIONI - CPF: 045.937.261-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. U. G. - CPF: 125.233.401-00 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA BELOLI UGIONI - CPF: 045.937.261-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NAIARA BONAFIN XAVIER - CPF: 039.686.461-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DE MARCA POR EQUIVALENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por autor em face de ente estadual e ente municipal, determinou o fornecimento de fórmula alimentar específica a lactente diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir a existência de urgência e interesse processual; (
ii
) estabelecer a legitimidade e a responsabilidade dos entes federativos; (
iii
) determinar se é possível substituir a marca prescrita por fórmula equivalente incorporada ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condição clínica de lactente em fase inicial de desenvolvimento caracteriza urgência e autoriza a intervenção judicial.

4.
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre ente estadual e ente municipal.

5.
O parecer técnico reconhece a existência de fórmulas à base de aminoácidos livres incorporadas ao SUS, sem comprovação de superioridade da marca prescrita.

6.
A indicação de marca não vincula a Administração, admitindo-se o fornecimento de produto equivalente, com registro na ANVISA e adequação clínica.

7.
O fornecimento de insumo de média/alta complexidade deve ser cumprido prioritariamente pelo ente estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde.

2.
É possível substituir marca prescrita por produto equivalente incorporado ao SUS, desde que tecnicamente adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 196 e 227; ECA,
arts
. 4º, 7º e 11; Lei Estadual nº 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgInt
nº 1023445-76.2025.8.11.0000; TJMT,
AgInt
nº 1023564-37.2025.8.11.0000; TJMT,
AgInt
nº 1024545-66.2025.8.11.0000; TJMT,
AgInt
nº 1029373-08.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer pelo juízo da vara especializada da infância e juventude de Sinop - MT, ajuizada por lactente representada por sua genitora em face do ente público estadual e do ente público municipal, objetivando o fornecimento de fórmula alimentar
Neocate
, doze latas mensais, uso contínuo, em razão de diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca.

Na decisão recorrida, o magistrado de 1º grau (id
213239475
– de origem
)
deferi
u
a tutela de urgência para determinar que os réus fornecessem, de forma solidária, a fórmula alimentar
de 36 (trinta e seis) latas de "
Neocate
LCP 400gr", conforme o orçamento apresentado
, apesar do parecer técnico do NATJUS desfavorável ao fornecimento imediato do insumo
.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso, sustentando
a ausência de interesse processual, por inexistência de urgência ou emergência, tratando-se de serviço eletivo. Afirma que o interesse de agir exige prévio requerimento administrativo e respeito a prazo razoável de análise.

Alega a ilegitimidade passiva do Estado, porquanto a decisão sobre incorporação de tecnologia é de competência federal, devendo eventual impugnação ser dirigida à União.

Quanto ao fornecimento de produto fora do SUS, sustentando-se que a concessão exige prova da ineficácia das alternativas públicas e da imprescindibilidade do item pleiteado. Ressalta que o parecer do NAT foi desfavorável, devendo ser considerado como subsídio técnico qualificado à decisão judicial.

Defende ainda, a impossibilidade de imposição de marca específica.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência concedida na origem e, subsidiariamente, o reconhecimento da ilegitimidade ou da impossibilidade de imposição imediata da obrigação, afastando-se medidas coercitivas e o fornecimento do insumo nos moldes determinados.

Ao apreciar o pedido liminar, o relator (id 315417368), indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões
sob id.
342982863
pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial (id 345269357) pelo não provimento do recurso de agravo de instrumento, uma vez que a obrigação pelo fornecimento do suplemento alimentar é do ente público estadual
.

É o relatório.

Inclua
-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, autos n. 1025463-25.2025.8.11.0015, ajuizada por criança H. U. G., representada por sua genitora, perante o Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop/MT, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar que o Estado e o Município, solidariamente, disponibilizem à autora, no prazo de dez dias, a fórmula alimentar
Neocate
, na quantidade de 12 latas mensais, de uso contínuo, pela rede pública ou, na ausência de disponibilidade, mediante aquisição na rede privada, sob pena de bloqueio de valores, o que motivou a interposição do presente recurso.

De pro
ê
mio, c
umpre afastar a preliminar de ausência de interesse processual
suscitada pelo agravante, sob o argumento de que se trata de serviço eletivo, sem urgência ou emergência, não tendo sido respeitados os prazos administrativos de cem dias para consultas e exames e cento e oitenta dias para cirurgias e tratamentos, conforme enunciado número noventa e três da jornada de direito da saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Embora o fornecimento de fórmula alimentar possa ser classificado como serviço eletivo, por não se enquadrar nas definições de urgência ou emergência, a situação concreta revela peculiaridades que justificam a intervenção judicial imediata
, pois, t
rata-se de criança nascida em
28.03.2025
, com apenas cinco meses de idade à época do ajuizamento da ação, com quadro sugestivo de alergia à proteína do leite de vaca, condição que pode comprometer seriamente seu desenvolvimento nutricional em fase crítica da vida.

Em sequência, a tese de ilegitimidade passiva não merece acolhimento,
pois a responsabilidade é solidária entre os entes federativos na efetivação do direito assegurado, permitindo ao demandante eleger contra quem pretende litigar. A solidariedade decorre da repartição constitucional de competências e do dever comum de atuação, inexistindo hierarquia que exclua previamente qualquer deles do polo passivo. Ademais, eventual necessidade de ajuste interno autoriza posterior redirecionamento ou compensação administrativa, sem prejuízo da legitimidade originária.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que houve requerimento administrativo prévio (id 207102587 – de origem), indeferido sem análise técnica, sob o argumento de ausência do insumo na lista municipal. A urgência é evidente diante da condição clínica e da idade da criança, que exige resposta imediata diante do risco nutricional, em respeito ao princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, previstos no art. 227 da CF e nos
arts
. 4º, 7º e 11 do ECA.

N
o caso concreto, c
onforme parecer NAT nº 401534 (id 207527390 – de origem)
, a paciente, lactente de cinco meses, é portadora de APLV, CID K52.2, desde o nascimento, requerendo a fórmula alimentar

Neo
cat
e
.
O
produto possui registro válido na ANVISA e recomendação da CONITEC, porém não é dispensado administrativamente no SUS,
e
mbora haja incorporação de fórmulas à base de aminoácidos livres.
Não há comprovação de uso prévio de alternativas. Existem evidências científicas de eficácia, sem demonstração de superioridade. Trata-se de insumo nutricional especializado, de alto custo não informado, com conclusão desfavorável ao fornecimento.

No que se refere à alegação de que o produto pleiteado não integra o Sistema Único de Saúde, a insurgência não merece acolhimento. O próprio parecer técnico do NAT consignou que há incorporação, no âmbito do SUS, de fórmulas à base de aminoácidos livres, bem como registrou a existência de avaliação favorável da CONITEC e regular registro sanitário perante a ANVISA. Ainda que o documento tenha concluído de forma desfavorável ao fornecimento da marca indicada, reconheceu a adequação terapêutica da classe do insumo e a possibilidade de utilização de outras marcas equivalentes.

A
jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“No mérito, o direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, configura dever estatal fundamental, fundamentado no princípio da dignidade humana. A tutela jurisdicional evidenciou: i. Comprovação técnica da necessidade do alimento especial mediante laudo médico;
ii
. Urgência do tratamento para crianças com condição clínica específica;
iii
. Inexistência de protocolo específico do Ministério da Saúde para distribuição do insumo;
iv
. Registro do medicamento na ANVISA e avaliação favorável pela CONITEC.” (TJMT - N.U 1023445-76.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

No tocante à alegação de impossibilidade de fornecimento da marca indicada, o parecer do NAT consignou expressamente a existência de alternativas terapêuticas da mesma espécie, consistentes em fórmulas à base de aminoácidos livres incorporadas ao SUS, aptas a suprir as necessidades clínicas da paciente, inexistindo obrigatoriedade de aquisição de marca específica. Desse modo, desde que assegurado produto equivalente sob o prisma técnico e nutricional, resta preservado o interesse público. Diante da inequívoca necessidade do insumo e da adequação terapêutica reconhecida, inexiste fundamento para modificar a decisão que deferiu o fornecimento.

A jurisprudência deste Tribunal admite a substituição da marca prescrita por produto equivalente, desde que mantidos o princípio ativo, o valor nutricional e a compatibilidade clínica, assegurada a continuidade do tratamento:

“A indicação de marca específica não é obrigatória, podendo ser substituída por produto com o mesmo princípio ativo e valor nutricional, desde que assegurada a continuidade do tratamento” (TJMT,
AgIns
1023564-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

“A indicação de marca comercial em prescrição médica deve ser interpretada como referência técnica, podendo ser substituída por produto equivalente, desde que compatível com as especificações clínicas do paciente e adequado ao uso pediátrico.” (TJMT,
AgIns
1024545-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Quanto à responsabilidade pelo fornecimento, o agravante sustenta que a responsabilidade primária é do ente público municipal, cabendo ao ente público estadual atuar apenas subsidiariamente. No entanto, a jurisprudência pacífica entende que o fornecimento de insumos de média complexidade deve ser direcionado prioritariamente ao ente estadual
.

A jurisprudência desta Corte ratifica a prioridade
no fornecimento pelo ente estadual

no caso específico de fornecimento de fórmula láctea de média e alta complexidade:

"5. A fórmula láctea requerida possui natureza de média/alta complexidade e seu fornecimento está previsto na Lei Estadual n. 10.928/2019, caracterizando a atribuição prioritária ao Estado de Mato Grosso. 6. O redirecionamento da obrigação ao Estado não exclui a responsabilidade solidária do Município, mas visa racionalizar a execução conforme a distribuição constitucional e legal de competências. (N.U 1029373-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Diante desse contexto, o cumprimento prioritário da obrigação
não deve ser direcionado ao ente público municipal
.

O fornecimento contínuo de fórmula infantil especial é essencial à nutrição da criança com APLV, que inviabiliza o consumo de leite comum. A suspensão do produto expõe a riscos, como desnutrição e agravamento clínico. A regularidade do fornecimento é necessária para resguardar a vida, o desenvolvimento e prevenir danos irreversíveis.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, tão somente para afastar a obrigatoriedade de fornecimento da marca específica indicada na decisão recorrida, devendo a obrigação ser cumprida mediante disponibilização de fórmula alimentar à base de aminoácidos livres, tecnicamente equivalente, com registro na ANVISA e adequada à condição clínica da paciente, observada a prescrição médica quanto à composição e necessidade nutricional, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026